Tribunal: TJMT
Processo: 1014184-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014184-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014184-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR IMÓVEL. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento. A recorrente pleiteava a substituição da penhora de dinheiro por imóvel nos autos da Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da recuperação judicial da agravante, é cabível a substituição da penhora de dinheiro por bem imóvel, frente à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980) e ao princípio da menor onerosidade para o devedor.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execuções Fiscais estabelece que a penhora deve seguir a ordem preferencial dos bens, sendo o dinheiro a primeira opção, para garantir a efetividade da execução fiscal.

4. A jurisprudência do STJ firma que a Fazenda Pública pode recusar bens fora dessa ordem, cabendo ao devedor demonstrar a necessidade de relativização, o que não foi comprovado no caso.

5. A alegação de recuperação judicial e dificuldades financeiras da agravante não é suficiente para afastar a aplicação da ordem legal de preferência, especialmente pela ausência de provas concretas de que a penhora em dinheiro inviabilizaria suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "Não há obrigatoriedade de aceitação de bem imóvel em substituição à penhora de dinheiro, mesmo em casos de recuperação judicial, salvo comprovação robusta de inviabilidade econômica decorrente da penhora em espécie."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 2.040.557/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no TutPrv no REsp 1.734.468/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.09.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014184-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, interposto pela
Americanas S/A -

Em Recuperação Judicial
,

em face da decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela requerida no Recurso Agravo de Instrumento n. 1014180-84.2024.8.11.0000, interposto nos autos da Execução Fiscal n. 1034777-82.2023.8.11.0041, promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, uma vez que não restou preenchido dos requisitos da necessário a concessão da medida de urgência pleiteada (probabilidade do direito), mantendo a decisão de piso que rejeitou a garantia ofertada de bem imóvel em substituição da penhora de dinheiro, após recusa do ente estatal.

A Agravante alega, em síntese, que, apesar da decisão agravada apontar que não restou comprovada a aplicação do princípio da menor onerosidade, é de conhecimento público que ela se encontra sob o regime de recuperação judicial e que “vem lidando como uma série de questões operacionais junto aos bancos e seguradoras que impedem a regular contratação de seguro garantia ou carta de fiança para oferecimento como caução a esses débitos” – ID n. 222727189 – p. 3.

Alega, ainda, que, “fica evidente que a aplicação da ordem de preferência e a determinação da penhora em dinheiro comprometerá por completo a sua atividade econômica” – ID n. 222727189 – p. 10.

Alega, também, que, “apresentou nos autos do seu processo de recuperação judicial a lista dos bens imóveis que pretendia oferecer como garantia aos débitos tributários de sua titularidade” – ID n. 222727189 – p. 4, que foi autorizado pelo Juízo da Recuperação Judicial “a apresentação de determinados imóveis como garantia em juízo de ações judiciais, reconhecendo que esta seria a “
ÚNICA ALTERNATIVA VIÁVEL para assegurar a defesa judicial das sociedades recuperandas e também para a obtenção de CNDs
” – ID n. 222727189 – p. 5.

Com base nessas alegações, ao final, requer que o recurso seja provido para reconsiderado a r. decisão ou caso assim não entenda, seja levado à apreciação da Câmara Julgadora, para que o imóvel ofertado seja aceito como garantia do débito executado.

O Estado de Mato Grosso apresenta as Contrarrazões no ID n. 231193177, pugnando pelo desprovido do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014184-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pela Americanas S/A - Em Recuperação Judicial contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 1014184-24.2024.8.11.0000, por ausência de um dos requisitos autorizadores da medida de urgência (probabilidade do direito).

A decisão agravada manteve o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, que rejeitou a garantia ofertada pela agravante consistente em bem imóvel, em substituição à penhora de dinheiro, nos autos da Execução Fiscal n. 1034777-82.2023.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Do exame dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que o agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida no todo a decisão agravada, pelos fundamentos que passo a expor.

Com efeito, a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80) estabelece em seu art. 11 uma ordem preferencial para a penhora de bens, colocando o dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, em primeiro lugar. Tal disposição visa garantir a efetividade da execução fiscal e a satisfação do crédito público, que goza de presunção de certeza e liquidez.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora em desacordo com a ordem legal de preferência, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a necessidade de relativização dessa ordem, com fundamento no princípio da menor onerosidade. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

[...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

No presente caso, não obstante a agravante tenha alegado sua condição de empresa em recuperação judicial e as dificuldades financeiras enfrentadas, não logrou êxito em comprovar de forma robusta e inequívoca que penhora em dinheiro inviabilizaria a continuidade de suas atividades empresariais ou comprometeria o plano de recuperação judicial. Nesse sentido, a referida Corte Superior já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE TAL PENHORA ENSEJARÁ A INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. QUESTÃO ADUZIDA APENAS NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (E NÃO NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

(STJ, AgInt nos EDcl no TutPrv no REsp n. 1.734.468/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

As alegações genéricas acerca das "questões operacionais junto aos bancos e seguradoras" e da impossibilidade de contratação de seguro garantia ou carta de fiança não se mostram suficientes para afastar a ordem legal de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais. Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, a agravante não apresentou documentos contábeis, extratos bancários ou outros elementos probatórios concretos que demonstrassem o alegado comprometimento de sua atividade econômica em caso de penhora em dinheiro, além do fato da certidão do imóvel ofertado como garantia foi apresentada com validade vencida em primeira instância, i
n verbis
:

[...] No caso em tela, a moldura fático-jurídica delineada, demonstra que, de fato, a Agravante indicou bem imóvel a penhora,

localizado na Rua São Paulo, 516 e 522, e na Rua Tupinambás, 617, Belo Horizonte – MG,
avaliado segundo “anexo laudo de identificação do valor de venda do imóvel (DOC. 07), bem como da sua respectiva certidão de valor venal (DOC. 08), q

C. 08), que indicam, respectivamente, os valores de R$ 9.105.225,96 e R$ 7.549.057,00”, contudo, a Fazenda Pública Estadual o recusou e requereu a penhora em dinheiro, especialmente, porque a indicação realizada não atende a ordem estabelecida no artigo 11 da LEF.

Destaca-se que o valor executado na Ação de Execução Fiscal promovida pelo Exequente, ora Agravado, é de R$ 649.996,93 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), consoante CDA n° 2023705291 (ID n° 125476597 – fls. 02/04 dos autos originários).

No que se propôs a Agravante a comprovar sobre a aplicação do princípio da menor onerosidade, verifico que não obteve êxito, pois há incongruências.

Constata-se que, não obstante o Agravante esteja em recuperação judicial, conforme deferimento proferido pelo Juízo 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital, do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, na Ação de Tutela Cautelar Antecedente n° 0803087-20.2023.8.19.0001 (ID n°

126297439 – fls. 2/10 dos autos originários) e registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID n° 216085692 – p. 6),
o
e-mail
apresentado no ID 216085692 -p. 7 não server como meio de prova para
a alegação de que
vem lidando com uma série de questões operacionais junto aos bancos e seguradoras que impedem a regular contratação de seguro garantia ou carta de fiança para o oferecimento como caução a esses débitos, tampouco as notícias divulgadas na imprensa ou mídia para justificar principalmente a inviabilidade do pagamento dos fornecedores e das obrigações trabalhistas. Além da ausência de demonstração de que a não aceitação desse imóvel como garantia à execução fiscal, acarretará danos gravíssimos para a manutenção das suas atividades.

No mais, constata-se que a apresentação da certidão em relatório e inteiro teor expedida por meio eletrônico pelo Cartório do 6° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte – MG como
documentação para provar que o referido imóvel está regular e livre de gravames, ID n°216085692 – p. 15 e ID n° 216088654 – p. 4, também não restou comprovado. Isso porque, essa certidão detinha prazo de validade 30 dias após a sua emissão efetuada em 19-6-2023, e ela foi apresentada somente após o vencimento no Juízo
a quo
, consoante Petição juntada no Sistema PJe em 16-8-2023 (ID n° 126297424 dos autos originários).

À vista disso, f
risa-se que, para aplicação do princípio da menor onerosidade, seria necessário que a parte executada, ora agravante, demonstrasse por meio de declarações contábeis, extrato bancário e/ou outros documentos que, a aplicação da ordem de preferência pode comprometer por completo a sua atividade econômica, o que não foi efetivamente comprovado no caso dos autos.

Deste modo, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal, devendo, a princípio,
prevalecer a ordem de preferência legal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o Pedido de Antecipação
dos Efeitos da Tutela
requerida neste Recurso Agravo de Instrumento,
devendo, por ora, a decisão objurgada ser mantida na forma como foi consignada.

Dessarte, não havendo comprovação cabal da necessidade de relativização da ordem legal de preferência, nem demonstração concreta do alegado prejuízo à continuidade das atividades empresariais da agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Por fim, cumpre ressaltar que, a decisão agravada não põe fim à discussão acerca da garantia do juízo, sendo facultado à agravante, no curso da execução fiscal, apresentar novos elementos probatórios que eventualmente justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, observando-se sempre o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos de indeferimento da antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024